Tribunal: TJDFT
Processo: 0703756-94.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEFEITO EM ÔNIBUS – TRANSPORTE INADEQUADO DE PASSAGEIROS. ATRASO SUPERIOR A TRÊS HORAS. DANO MORAL CARACTERIZADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, o atraso ou cancelamento de viagem de ônibus em transporte interestadual de passageiros, que implica frustração de viagem previamente programada, caracteriza defeituosa prestação de serviços e enseja indenização por danos morais.
2. In casu, narra o autor que adquiriu passagem para o trecho Brasília - Belo Horizonte, com partida prevista para a noite do dia 21/02/2020 e chegada no destino final às 6h da manhã do dia seguinte, pelo preço de R$ 150,00. Afirma que, durante a madrugada, o ônibus apresentou problemas mecânicos, deixando os passageiros parados no meio da estrada, a 200 Km da cidade mais próxima. Narra que outros ônibus da companhia que realizavam o trajeto coletaram os passageiros e os levaram a Três Marias, mas que, por força da superlotação dos ônibus, os passageiros seguiram, aproximadamente, por 3 horas sem a devida acomodação. Afirma que desembarcaram em um posto em Três Marias, onde aguardaram, por mais 5 horas, o ônibus que os levaria a Belo Horizonte, o que teria atrasado sua chegada ao destino final em, aproximadamente, 6 horas. Requereu a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Incontroversos nos autos os fatos de que i) o autor adquiriu passagem terrestre com destino a Belo Horizonte; ii) que o ônibus apresentou defeito; iii) que os passageiros foram acomodados em outros ônibus da empresa e levados até o Posto Mar Doce em Três Marias, e que esperaram cinco horas pela chegada do ônibus que finalizaria a viagem.
4. Ademais, as fotos juntadas aos autos indicam que o ônibus da ré apresentou defeito na cidade de João Pinheiro (ID 29212381 - Pág. 5) e que os passageiros foram transportados por ônibus de apoio por aproximadamente 134 Km, conforme consulta no Google Maps. Observa-se também que o autor e outros passageiros foram acomodados em ônibus da empresa ré de forma inadequada, uma vez que viajaram em pé ou sentados/deitados no chão do ônibus (ID 29212381 - Pág. 3/5).
5. Por sua vez, a alegação de que o ônibus apresentou defeito no Trevo Pirapatos, a 51 Km de Três Marias, não merece prosperar, uma vez que desprovida de comprovação. Da mesma forma, não merece guarida a alegação de que os autores seguiram viagem no chão de ônibus de apoio por vontade própria, uma vez que não há provas de que foi oferecida outra opção para que os passageiros deixassem o local do acidente.
6. Nesse sentido, o Decreto 2.521/1998, que dispõe sobre a exploração, mediante permissão e autorização, de serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, estabelece que é direito do usuário “ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto, do início ao término da viagem” (art. 29, VI).
7. Ao lado disso, a Resolução ANTT n. 4.282/2014 dispõe que “durante a interrupção ou retardamento da viagem ou atraso no ponto inicial da viagem, por mais de 3 (três) horas, a alimentação e a hospedagem, esta quando for o caso, dos passageiros correrão às expensas da transportadora, quando devido a defeito, falha ou outro motivo de sua responsabilidade” (art. 16).
8. Dessa forma, a acomodação do autor em outro ônibus da ré de forma precária e sem a devida segurança, bem como o atraso de 6 horas sem a esperada e adequada assistência, violam determinações legais e caracterizam a falha na prestação dos serviços capazes de causar sentimentos de dor e sofrimento, passíveis de indenização.
9. Quanto ao valor, o arbitramento de quantia a título de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, porque impossível de equiparação econômica.
10. Atento às diretrizes acima elencadas, alinhado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho como justa e suficiente a indenização por danos morais arbitrada, na origem, no valor de R$ 2.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar seu enriquecimento sem causa.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.